Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. PODERES PARA O FORO EM GERAL. CONTEÚDO DA CLÁUSULA AD JUDICIA. PARTE JÁ CITADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. A PROVA CONSTITUI UM ÔNUS E NÃO OBRIGAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. INCABÍVEL O BLOQUEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação contida nas razões recursais de que a procuração conferia apenas poderes para o foro em geral, sem a expressa concessão de poderes para receber intimações, revela o desconhecimento do conteúdo da cláusula ad judicia. Os poderes para receber intimações, diferentemente da citação, é ínsito à procuração para atuar no foro em geral e dispensa que conste expressamente no instrumento do mandato. Em que pese a ausência de poderes para citação, importa salientar que a parte já havia sido citada e integrava à relação processual desde a fase de conhecimento. Assim, as intimações dirigidas a seu advogado regularmente constituído nos autos não ostentam qualquer vício ou mácula.
2. A irresignação quanto ao bloqueio de ativos financeiros para pagamento dos honorários periciais ostenta plausibilidade jurídica. Importante ressaltar que a prova constitui um ônus e não obrigação da parte. Diante da falta de interesse na produção da prova, incumbe à parte submeter-se às consequências advindas de sua conduta. No caso dos autos, diante da divergência quanto ao valor do imóvel e respectivos alugueres, recusando-se a agravante a contribuir para sua produção da prova, caberá ao credor apontar a avaliação que entende condizente. Dessa forma, incabível o bloqueio de valor em conta bancária e para o pagamento dos honorários periciais, se a agravante não manifesta interesse na produção da prova técnica.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.